Tribunal: STF
Processo: RHC 255407
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, LESÃO CORPORAL E RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INCABÍVEL REEXAME DE PROVAS EM HABEAS CORPUS. CAUSAS DE AUMENTO. FRAÇÃO JUSTIFICADA. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Fabio Jose de Paiva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 973.693/RJ, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente condenado, em 29.7.2024, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da Regional de Bangu da comarca do Rio de Janeiro/RJ, na Ação Penal n. 0812301-71.2024.8.19.0204, às penas de sete anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, cinco meses de detenção e setecentos e cinquenta dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, lesão corporal e resistência (caput do art. 33 c/c incs. II e III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 129 e caput do art. 329 do Código Penal). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 23 de maio de 2024, por volta das 07h40min, na Estrada General Emilio Maurell Filho, no Complexo de Gericinó, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, adquiriu, recebeu, portava e trazia consigo, para fins de tráfico ilícito de entorpecentes, 03 embalagens plásticas de erva seca, picada e prensada contendo 390g de Cannabis Sativa L. e 01 tablete de material resinoso e escuro contendo 187g de Cannabis Sativa L. (Haxixe), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, tudo conforme registro de ocorrência de id. 120249873 e laudo de exame de entorpecente de id. 120249886.



    O crime de tráfico acima narrado foi cometido nas dependências de estabelecimento prisional, eis que o denunciado se encontrava dentro do Instituto Penal Vicente Piragibe, local esse que, em virtude da grande concentração de pessoas, há uma maior facilidade de disseminação do consumo de drogas, bem como se prevalecendo de função pública, uma vez que o mesmo era servidor da SEAP.



    Considerando as circunstâncias da prisão, a natureza, a forma de acondicionamento das drogas, sua apreensão e demais elementos constantes dos autos, dessume-se que o denunciado adquiriu, recebeu, portava e trazia consigo as drogas para fins de tráfico.



    Nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, livre e conscientemente, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, praticada contra funcionário público competente para executá-lo, eis que agrediu fisicamente o Policial Penal João Henrique, na ocasião em que lhe foi dada a ordem legal de passar pelo scanner.



    No mesmo dia, hora e local, o denunciado, livre e conscientemente, ofendeu a integridade corporal do Policial Penal, na medida em que entrou em luta corporal com o Policial Penal João Henrique Marques da Silva, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de id. 120249888” (fl. 1, e-doc. 4).



    A prisão preventiva do recorrente foi mantida na sentença.



    3. A defesa interpôs a Apelação n. 0812301-71.2024.8.19.0204 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Em 11.12.2024, a Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS C/C 40, II e III, DA LEI 11.343/06. RESISTENCIA. LESÃO CORPORAL. 



    I. Caso em exame. Réu condenado porque, valendo-se de função pública, adquiriu, recebeu, portava e trazia consigo, no interior do Presídio Vicente Piragibe, para fins de tráfico ilícito de drogas, 300g de cannabis sativa l., acondicionados em 3 embalagens, e um tablete com 187g de haxixe, além de se opor à execução de ato legal, mediante violência, agredindo um Policial Penal na ocasião em que lhe foi dada a ordem legal de passar pelo scanner, causando-lhe lesões corporais. 



    II. Questões em discussão. RECURSO DEFENSIVO 



    II.1. Absolvição pelos crimes dos artigos 129 e 329, do Código Penal, por ausência de elementares dos tipos penais e pela nulidade da prova quanto ao delito de lesão corporal. 



    II.2. Desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o do artigo 28, da Lei 11.343/06, em razão do uso do drogas para fim medicinal. 



    II.3. Aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. 



    II.4. Redução da fração de aumento de pena pelas majorantes. 



    II.5. Abrandamento do regime prisional. 



    II.6. Concessão de liberdade para apelar. 



    III. Razões de decidir 



    III.1. Desclassificação do crime de tráfico para o de uso de drogas. Impossibilidade. As circunstâncias da prisão, especialmente a quantidade de drogas e o local de apreensão, indicam se destinavam à mercancia ilícita. E, ainda, apesar de constar dos Autos, Laudo Oftalmológico indicando diagnóstico de glaucoma no Réu, o tratamento ali prescrito não envolve o uso de cannabis sativa l., deixando sem amparo o argumento de que as drogas serviriam a tanto. 



    III.2. Crime de resistência. Absolvição. Inviabilidade. Induvidosas a materialidade e a autoria do crime, à vista da segura prova oral produzida, especialmente os depoimentos dos Policiais Penais que efetuaram a prisão em flagrante do Réu, firmes em que, em fiscalização rotineira na entrada do Presídio, aquele se recusou a passar pelo scanner, exaltando-se, pelo que, os Agentes públicos decidiram pelo uso de algemas e revista corporal, porém, o Réu se debateu violentamente, ferindo um dos Policiais no ombro, braço e mão, com clara intenção de evitar a abordagem. Não há amparo à pretensão de reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de se tratar de resistência passiva, vez que a dinâmica da ação, para evitar a submissão do Réu ao scanner ou à revista pessoal demonstram o emprego de violência. Crime de lesão corporal. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito, pelas peças técnicas acostadas aos Autos, notadamente o Laudo Complementar de Exame de Corpo Delito de Integridade Física da Vítima, e a prova oral colhida no decorrer do Processo. No dia da prisão, o Réu foi regularmente conduzido a exame pericial, quando afirmou não sofreu agressões, concluindo o Perito pela ausência de lesões ou outros sinais compatíveis com agressões, estando devidamente fundamentada, a Decisão de indeferimento de pleito para novo encaminhamento à perícia, não se vislumbrando base para o reconhecimento da qualquer nulidade. 



    III.3. Impossível a aplicação da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vez que o mencionado dispositivo é claro quanto aos requisitos para se operar a redução das penas, referindo-se, não somente, à primariedade e bons antecedentes do Réu, mas, também, ao seu não envolvimento em atividade ou organização criminosa e, na hipótese, o ora Apelante não os preenche em sua integralidade, diante da quantidade e variedade de drogas que tinha sob sua guarda, além de ter praticado o delito prevalecendo-se de função pública, para introduzir drogas em Presidio do Complexo de Gericinó, onde estão acauteladas perigosas facções criminosas, a denotar seu intenso envolvimento com o tráfico ilícito de drogas e dedicação a atividade criminosa. 



    III.4. Reconhecida as duas causas de aumento de pena previstas no artigo 40, II e III, da Lei 11.343/06, correta e proporcional o aumento das, na terceira fase da dosimetria, na fração de 1/2, porquanto evidenciada a maior periculosidade do condenado, que se valeu da função pública que exercia, para introduzir drogas na Unidade prisional. 



    III.5. Não obstante o quantitativo de pena finalizada, certo é que as circunstâncias fáticas evidenciam maior periculosidade do Réu e que, regime mais brando, não se afigura adequado e suficiente à sua reprovação e prevenção do delito, justificando-se a fixação do fechado. 



    III.6. Liberdade para apelar negada em Decisão devidamente fundamentada, uma vez que o ora Apelante respondeu preso a todo o Processo, não havendo modificação na situação fática que ensejasse o benefício, sendo necessária a manutenção da sua prisão, para preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, cumprindo, então, reconhecer a legalidade da Sentença que, respeitou a lei e os direitos constitucionais do condenado. 



    IV. Dispositivo RECURSO DESPROVIDO” (fls. 1-4, e-doc. 9).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 973.693/RJ no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 4.2.2025.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em sessão virtual de 6.3.2025 a 12.3.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, no qual o agravante pleiteia a revogação da prisão preventiva, substituição por medidas cautelares, reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, redução da majorante do art. 40 da Lei de Drogas e abrandamento do regime prisional. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus à aplicação da minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e qualidade da droga apreendida e o envolvimento com atividades criminosas. 



    3. A questão em discussão também envolve a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando, considerando a gravidade concreta do delito e a primariedade do réu. 



    III. Razões de decidir 



    4. As instâncias ordinárias fundamentaram a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado com base na quantidade e qualidade da droga apreendida e no envolvimento do agravante com atividades criminosas, o que impede a incidência da minorante. 



    5. A fixação de regime prisional mais gravoso foi justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi do agravante, que tentou introduzir drogas em presídio, o que demonstra a periculosidade do agente. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘1. A fixação de regime prisional mais gravoso pode ser justificada pela gravidade concreta do delito, mesmo quando a pena-base é fixada no mínimo legal e o réu é primário. 2. A não aplicação da minorante do tráfico privilegiado é justificada pelo envolvimento do agente com atividades criminosas’” (fl. 1, e-doc. 53).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta que “o Recorrente é responsável pelos cuidados de seu filho de oito anos, portador de Síndrome de Down, e sempre foi um pai exemplar, acompanhando seu filho nas consultas médicas”, e seria “portador de Glaucoma de Ângulo Aberto (CID H40.3) em estágio avançado – condição ocular grave que causa aumento da pressão intraocular (PIO) – e pode levar à perda irreversível da visão. Seu quadro clínico exige tratamento médico específico e inviável de ser fornecido no ambiente prisional” (fl. 5, e-doc. 61).



    Alega que “o Juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do Recorrente mediante uma alegação genérica” (fl. 6, e-doc. 61).



    Assevera que “o juiz de primeiro grau negou ao Recorrente a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei federal 11.343/06, com base na quantidade de droga apreendida, sob fundamentos não previstos em lei, gerando flagrante ilegalidade” (fl. 7, e-doc. 61).



    Argumenta que “não poderia agir o magistrado de primeira instância no sentido de exasperar a pena valendo-se de fração acima da mínima prevista – ao aplicar 1/2 ao invés de 1/6 – apenas em razão da ocorrência de mais de uma causa de aumento e sem fundamentação concreta para isto” (fl. 10, e-doc. 61).



    Defende que, “ante a inexistência de motivação concreta que justifique a sanção corporal no regime fechado, a pena a ser cumprida pelo Recorrente deve ser fixada no regime inicial semiaberto” (fl. 12, e-doc. 61).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) A concessão da medida liminar com a revogação de sua prisão preventiva substituindo-a por medidas cautelares de natureza pessoal menos gravosas, em razão da desnecessidade de sua custódia, ou a conversão desta em domiciliar, por conta dos cuidados necessários ao seu filho menor, portador de Síndrome de Down, ou por motivo de sua doença ocular grave, Glaucoma de Ângulo Aberto, a qual está estágio avançado. Assim como se suspenda provisoriamente a ele toda exasperação da sanção que lhe foi imposta; 



    b) Seja reformada a sentença, para que seja aplicado o § 4º, do artigo 33, da Lei federal nº 11.343/06, em seu grau máximo, ou seja, à razão de 2/3 (dois terços); 



    c) Seja reconhecida a flagrante ilegalidade na dosimetria das causas de aumento de pena do artigo 40, incisos I e II, da Lei federal nº 11.343/06, para o fim de aplicá-las no grau mínimo, ou seja, à razão de 1/6 (um sexto); 



    d) A fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena que lhe foi imposta” (fl. 13, e-doc. 61).



    6. O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 84).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    8. No presente recurso, busca-se a) a revogação da custódia preventiva do recorrente ou a concessão de prisão domiciliar; b) a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006; c) a diminuição da fração de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria da pena; e d) a fixação de regime prisional diverso do fechado.



    9. Na sentença condenatória, o juízo da Primeira Vara Criminal da Regional de Bangu da comarca do Rio de Janeiro/RJ negou ao recorrente o direito de recorrer em liberdade com os seguintes fundamentos:



    “Mantenho a custódia cautelar do réu, já que ele respondeu por todo o processo preso e estão mantidos os requisitos da medida cautelar. Outrossim, não há sentido que os réu tenha respondido a todo o processo presos e venham ser soltos após a sentença condenatória. Nesse sentido o STF: ‘Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. ROUBO QUALIFICADO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. QUADRILHA OU BANDO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL E QUE TEVE OS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR CONVALIDADOS NA SENTENÇA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/05/2013; HC 109.723/PI, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/6/2012; HC 118.982/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 12/11/2013; RHC 117.467/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/11/2013. 2. ‘A custódia preventiva visando à garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, legitima-se quando presente a necessidade de acautelar-se o meio social ante a concreta possibilidade de reiteração criminosa e as evidências de que, em liberdade, o agente empreenderá esforços para escapar da aplicação da lei penal’ (HC 109.723, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 27.0612). No mesmo sentido: HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/06/2011; HC 104.608, Primeira Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/09/2011; HC 106.702, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ de 27/05/2011. 3. O magistrado de primeira instância negou o apelo em liberdade de forma fundamentada, conforme exigência contida no art. 387, parágrafo único, do CPP, asseverando a inalterabilidade do quadro fático que ensejou a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. ‘Não há sentido lógico permitir que o réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da apelação em liberdade’ (HC 89.089/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, DJ de 01/06/2007). Precedentes: HC 118.090/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 06/11/2013; HC 91.470/SC, Red. p/ acórd. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14/11/2007 e HC 107.796/MS, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/04/2012. 5. In casu, a) O paciente foi preso em flagrante, pois juntamente com outros três corréus invadiram a residência de um funcionário do Banco do Brasil e efetuaram agressões contra ele e sua família, mantendo-os em cárcere privado. A quadrilha tinha como finalidade a realização de roubo da agência bancária que a vítima trabalhava, sendo condenado à pena de 13 (treze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado. b) A manutenção da prisão preventiva restou fundamentada, sobretudo para garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto do delito, evidenciada pela formação de quadrilha, emprego de violência e ameaça por meio de arma de fogo e pelas informações do envolvimento do mesmo grupo na prática de crimes em outros Estados da Federação. 6. ‘A primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva’ (HC 112.642, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 10.08.12). No mesmo sentido: HC 106.474, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJ de 30.03.12; HC 108.314, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 05.10.11; HC 103.460, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ de 30.08.11; HC 106.816, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20.06.11; HC 102.354, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 24.05.11, entre outros). 7. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.(HC 118171, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014)’” (fls. 9-10, e-doc. 8).



    10. Na decisão proferida no Habeas Corpus n. 973.693/RJ, mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Ribeiro Dantas afastou o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do recorrente, nestes termos:



    “No mais, a sentença condenatória manteve os fundamentos do decreto prisional e afirmou que ele permaneceu preso durante o processo, como se observa dos seguintes trechos: 



    ‘Mantenho a custódia cautelar do réu, já que ele respondeu por todo o processo preso e estão mantidos os requisitos da medida cautelar. Outrossim, não há sentido que os réu tenha respondido a todo o processo presos e venham ser soltos após a sentença condenatória. Nesse sentido [...]’ (e-STJ, fl. 31) 



    Cabe transcrever o fundamentos do Juízo a quo: 



    ‘No caso concreto, observa-se que, junto ao custodiado, houve apreensão de 187g de haxixe, 390g de maconha, bem como um telefone celular. Além disso, o custodiado é policial penal e tentava ingressar na unidade prisional com o material entorpecente. Outrossim, para não ser revistado, teria entrado em luta corporal com outros policiais, o que lesionou um deles. [...] 



    No caso ora analisado, destacam-se a alta quantidade, a variedade, a forma de acondicionamento e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas. 



    Além disso, a dinâmica delitiva acima exposta – da qual sobressai o local da prisão - configura veemente indício de intenso envolvimento com o narcotráfico, dedicação à atividade criminosa e inserção do custodiado em organização criminosa, de modo a demonstrar sua contumácia delitiva e fundamentar a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    À luz do caderno policial, portanto, é cabível presumir, neste momento processual, que não se trata de traficância meramente eventual, de modo a se vislumbrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. 



    Ademais, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a quantidade, a natureza, a diversidade ou forma de acondicionamento dos entorpecentes apresados, quando demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do agente, são fundamentos aptos à decretação da prisão preventiva (STJ – AGRHC 548185 e STF - HC 104.332). 



    É o caso dos autos, diante da quantidade, natureza, diversidade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. 



    Com efeito, tal cenário aponta um envolvimento habitual do custodiado com a narcotraficância, o que afastaria, em uma análise perfunctória, inerente às audiências de custódia, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, não há falar, neste momento, em violação ao princípio da homogeneidade. 



    No caso em análise, destarte, revelam-se, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do ‘periculum libertatis’ (e-STJ, fls. 62-63)



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    Quanto à fundamentação, a qual se revela mais do que suficiente para os fins do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, a custódia se baseia na gravidade da conduta do policial penal, que tentou burlar o scanner corporal para entrar com substâncias entorpecentes em Unidade Prisional, entrando em luta corporal com outro policial penal, que teve o braço lesionado” (fls. 2-3, e-doc. 34).



    11. Embora a fundamentação utilizada na sentença condenatória para manter a prisão preventiva do recorrente seja sucinta, é suficiente para atender ao determinado no § 1º do art. 387 do Código de Processo Penal, do qual consta que “o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.



    Este Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que, “ainda que a sentença esteja sujeita à reavaliação crítica pela via recursal, não há dúvida de que, nesse estágio do processo, a manutenção da prisão preventiva – sobretudo quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução – impõe um ônus argumentativo menor se comparado ao decreto prisional exarado antes do julgamento da causa” (HC n. 177.003-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021).



    Ademais, a “jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride a presunção constitucional de inocência, desde que a privação da liberdade do sentenciado – satisfeitos os requisitos de cautelaridade que lhe são inerentes – encontre fundamento em situação evidenciadora da real necessidade de sua adoção” (HC n. 99.914, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Redator para o acórdão o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 30.4.2010). 



    12. Na espécie em exame, a prisão preventiva do recorrente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, em que o recorrente, policial penal, “tentou burlar o scanner corporal para entrar com substâncias entorpecentes em Unidade Prisional, entrando em luta corporal com outro policial penal, que teve o braço lesionado”.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do recorrente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.397-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019) 3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 216.262-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS E TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 3. A análise minuciosa para o fim de concluir pela inexistência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva demandaria incursão no acervo fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.643-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    14. O pleito de concessão de prisão domiciliar não foi apreciado pelas instâncias ordinárias.



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL D